Tribunal: CARF
Processo: 13161.720130/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração de divergência jurisprudencial.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13161.720130/2008-27
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.898 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VERVI DE ARAÚJO CASTILHOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigmas
conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração de divergência
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2401-009.960, que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: obrigatoriedade do ADA para
reconhecimento da área de preservação permanente. Segue a ementa da decisão, nos pontos
que interessam ao presente julgamento:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720130/2008-27
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.898 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720130/2008-27

Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente, passível de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer a área de 291,5 ha do imóvel rural como de
preservação permanente (APP), reestabelecer a área de reserva legal (ARL) declarada
de 308,0 ha e retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo apresentado
pelo contribuinte no montante de R$ 260,91 por hectare. Vencidos os conselheiros José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo que davam provimento
parcial ao recurso em menor extensão apenas para restabelecer a ARL e retificar o
VTN/ha. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alegou
que:
- conforme paradigma 2102-01.785, a partir do exercício de 2001, com a introdução do
art. 17 na Lei no 6.938, de 1981, por força da Lei no 10.165, de 2000, o Ato Declaratório
Ambiental (ADA) passou a ser obrigatório para fins de exclusão da área de preservação
permanente da base de cálculo do ITR.
- para se ter direito à isenção do imposto, além da comprovação de existência da APP,
seja através de laudo técnico, seja através de Ato específico do Poder Público, da
existência e averbação da ARL, é necessário comprovar, também, a regularização
dessas áreas junto ao IBAMA, com a apresentação do ADA, protocolado dentro do
prazo legal para o exercício fiscalizado.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões nas quais afirmou que o
recurso não deve ser conhecido, ou, subsidiariamente, deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não deve ser
conhecido.
Este Colegiado, no Acórdão 9202-010.414, de 28 de setembro de 2022, cujo
paradigma era o mesmo dos presentes autos e cuja Turma de Origem também era a mesma,
assim como o autor do voto vencedor (o Conselheiro Rayd Santana Ferreira), decidiu pelo não
conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, o que fez com base nos seguintes
fundamentos, que ora adoto como razões de decidir:
O colegiado recorrido entendeu pela desnecessidade do ADA para comprovação das
APP. Muito embora houvesse menção, naquele voto condutor, ao posicionamento
consolidado do Poder Judiciário nesse mesmo sentido, trouxe ao colegiado, por meio de
parágrafo inclusive negrejado, informação acerca da elaboração e edição do Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, que dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacional de
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.898 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720130/2008-27

contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já
interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/02, nas causas em que se discute a
imprescindibilidade do ADA para fins de reconhecimento da isenção das APP na
apuração do ITR anterior a 2012. Confira-se o item 1.25 – ITR da lista de dispensa de
contestar e recorrer:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Compulsando os termos do voto condutor do paradigma, nota-se que não houve
enfrentamento do tema na constância do Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tomado
pelo recorrido também como razão de decidir, já que referido julgamento dera-se em
7/2/12. Logo, antes da data do dito parecer.
Com isso, não se é capaz de afirmar que, se diante dos termos daquele Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, o colegiado paradigmático ainda teria encaminhado pela
indispensabilidade do ADA para fins da exclusão das APP da base imponível do ITR.
Nesse rumo, penso não haver similitude fático-jurídica a viabilizar a demonstração da
divergência jurisprudencial, impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
Fui o único vencido naquela assentada, pois entendia pelo conhecimento do apelo
extraordinário da Fazenda Nacional. Continuo entendendo que há similitude fática entre as
decisões recorrida e paradigmática, mas, ressalvando esse meu entendimento pessoal acerca da
matéria, adiro aos fundamentos acima em função da regra de colegialidade que deve nortear os
julgamentos não monocráticos, não conhecendo, portanto, do recurso fazendário.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.898 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720130/2008-27

João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 697
DF CARF MF
Original